Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004000-71.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEL TEIXEIRA MARINS - CPF: 270.225.521-34 (EMBARGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DO ÍNDICE A SER APLICADO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA– INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) ERRO MATERIAL- CONSTATAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos casos em que não há definição de indexador de atualização, mostra-se razoável a utilização do INPC como índice da correção monetária, por melhor refletir a realidade inflacionária.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESTANES FIGUEREDO DA SILVA, através da petição de ID: 167285684, contra o acordão de ID: 166187189, no julgamento da apelação cível de ID: 161496029, por este julgador, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré /embargante ao complementação da indenização no importe de R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um mil reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir de 21.11.2017, e juros de mora de 1% ao mês a contar de 12.02.2019;. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, do art. 85 do CPC.

Em resumo, a razões de ID: 167285684, alega a embargante, que existe erro material no acordão, por entender que a decisão embargada não enfrentou os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, qual seja: índice IPC-Fipe, para a atualização da dívida, índice este não adotado pelo e. TJ/MT; diante da necessidade correta aplicação da correção monetária pelo índice INPC.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

A contraminuta de ID:167834165, rebate tese recursal, firme na ausência do requisitos do art. 1.022 do NCPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

'Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.' (grifei)

Em outras palavras, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Alega a embargante, que existe erro material no acordão, por entender que a decisão embargada não enfrentou os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, qual seja: índice IPC-Fipe, para a atualização da dívida, índice este não adotado pelo e. TJ/MT; diante da necessidade correta aplicação da correção monetária pelo índice INPC.

O juízo de piso decretou a seguinte sentença:

“Condenar a empresa requerida a pagar para a autora a complementação da indenização do Seguro DPVAT, no valor correspondente a R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um mil reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPC-Fipe, a partir de 21/11/2017, e juros de mora de 1% ao mês a contar de 12/02/2019; e”

No caso, o Magistrado aplicou índice IPC-Fipe, para a atualização da dívida.

Deve ser ressaltado que todas as condenações e atualizações monetárias aplicados por este e. Tribunal é realizado através do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Assim, no que atine a atualização da condenação, a utilização pelo índice do IPC-Fipe não se mostram adequada, posto que o E. Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o índice a ser utilizado no caso em tela é o do INPC, por melhor refletir a realidade inflacionária, conforme se vê na jurisprudência:

“AGRAVO - EXECUÇÃO - CHEQUE - UTILIZAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL E DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DE ENTÃO - POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE. Nos casos em que não há definição de indexador de atualização, mostra-se razoável a utilização do INPC como índice da correção monetária, por melhor refletir a realidade inflacionária. na execução de cheque, a correção monetária e os juros moratórios são devidos a partir da apresentação do título, conforme é a orientação jurisprudencial desta e. sexta câmara (APELAÇÃO N. 38634/2009 E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 40661/2008). A fixação dos juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do novo código civil e, a partir daí, de 1% (um por cento) ao mês, fixados pela decisão atacada, não diverge da orientação jurisprudencial desta câmara.” (RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÚMERO: 126868. ANO: 2011. DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES). Grifei.

Com esses fundamentos, a fim de sanar o erro material acima consignado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a parte dispositiva e ementa do julgado com efeito infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023